Tribunal: STF
Processo: RE 627113
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-24
Data de publicação: 2017-11-24

Ementa:
EMENTA



    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL DECORRENTE DE RELAÇÃO DE EMPREGO. INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 45/04. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Inexistente sentença de mérito proferida pela Justiça Comum antes da Emenda Constitucional 45/2004, é competente a Justiça do Trabalho para o julgamento da ação de indenização por dano moral decorrente de relação de emprego.



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.